Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725274-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ALPHA 300 IMÓVEIS LTDA. - ME Agravado(s) LÚCIA DA CRUZ SOUZA BARROS e BALDOÍNO BARROS DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 60018909, dos autos de referência) que, na ação de conhecimento autuada com o n. 0703663-37.2020.8.07.0003, proposta em seu desfavor (e de outra – ALPHA 300 IMOVEIS LTDA - ME) por Lúcia da Cruz Souza Barros e Baldoíno Barros da Silva, deferiu o pedido para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada. O comando da referida decisão tem o seguinte teor: (...)“suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e a cobrança extrajudicial de taxa condominial, referente ao imóvel objeto do contrato particular de promessa de compra e venda de ID 56706593, a partir da intimação desta decisão, bem como determinar à ré SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. que se abstenha de negativar o nome dos autores, sob pena de multa de R$ 5.000,00, além de outras sanções previstas no Código de Processo Civil, inclusive a majoração da multa” Na origem (Id 59892706 do processo de referência), os autores/agravados propuseram ação de conhecimento em desfavor da ré objetivando rescindir o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, com pedido incidente de tutela de urgência em vista de (i) impedir a inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito e (ii) suspender a exigibilidade das respectivas prestações mensais, inclusive as contribuições condominiais/associativas, até o julgamento definitivo da lide. Os autores alegaram que a ré se comprometeu a entregar as obras de infraestrutura do loteamento denominado “Alphaville Brasília-Residencial2” até o ano de 2015, quando a propriedade também seria transmitida aos promitentes compradores, com a devida escrituração do imóvel (terreno em loteamento), o que deveria acontecer no prazo previamente demarcado, qual seja, até 60 dias após a comunicação que seria enviada para essa finalidade. Anotaram que a ré descumpriu o contrato, pois as obras ainda não foram entregues. Frisaram que, caso pretendessem vender o imóvel, estariam impedidos, pois não está escriturado. Esclarecem que o contrato foi firmado no dia 14/2/2019 e o preço pactuado em R$ 192.358,55 (cento e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). De acordo com os autores, foram pagos R$ 33.026,78 (trinta e três mil e vinte seis reais e setenta e oito centavos) à ré, além de R$ 14.241,45 (catorze mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a terceiro (corretagem). Esclareceram que as prestações mensais equivalem a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$ 700,00 (setecentos reais), a primeira referente à promessa de compra e venda e a segunda à contribuição condominial, além de R$ 1.769,38 (mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) anuais de IPTU. Anotaram que pretendiam construir rapidamente, mas estão impedidos, porque não há escritura. Afirmaram cumprir suas prestações contratuais, mas a ré permanece em mora. Disseram ter buscado o distrato antes de virem a Juízo, ocasião em que foram informados do cálculo a ser feito para restituição: desconto de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o valor pago. Falaram que, em seguida, foram advertidos de que não teriam direito à restituição de qualquer valor, porque se trata de contrato recente, a despeito de haver cláusula contratual (15a) que prevê a devolução de todo o valor pago em seis parcelas. Assim, conforme já mencionado, pleitearam, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão do pagamento das prestações devidas, inclusive aquelas referentes às contribuições condominiais, além do impedimento de inscrição de seus dados em cadastros de crédito. No mérito, pediram a rescisão do contrato por culpa da ré, além de indenização por dano material, neste caso, equivalente a todos os valores pagos, incluindo a obrigação principal, condomínio, IPTU e comissão de corretagem, no valor total de R$ 55.341,30 (cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos), bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em razões recursais (Id 18024987, p. 1-11), a ré/agravante alega, em relação à probabilidade do direito dos autores, que não está presente, pois deve imperar o princípio da força obrigatória dos contratos, a impedir a rescisão pretendida. Nesse contexto, menciona a inobservância do princípio da boa-fé contratual por parte dos autores e, por fim, sustenta que não há fato superveniente à contratação a ensejar a sua revisão, além de não estar presente a prova inequívoca do fato alegado e a verossimilhança nas alegações dos autores. Por outro lado, afirma que não há qualquer risco de lesão grave ou de difícil reparação aos interesses dos autores em caso de suspensão dos efeitos da decisão agravada, medida que pode, inclusive, ser revertida a qualquer tempo. Aduz que a liminar deferida na origem possui natureza satisfativa e irreversível, e representa risco a seu patrimônio, pois ficará impedida de receber as prestações devidas por um lado e, por outro, estará obrigada a arcar com as despesas do imóvel, de maneira que, se mantida a medida excepcional, estará prejudicada, quanto a ela, a própria utilidade do processo. Assim, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em ordem a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, a fim de confirmar a medida liminar, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Id 18024988, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada estão evidenciados em favor da agravante. De plano, impõe-se delimitar as balizas do pedido deduzido na petição inicial (na origem), quais sejam: 1. rescisão contratual culposa (art. 475 C.C[2]), 2. danos materiais, consubstanciados na devolução de todos os valores pagos em razão do contrato, incluindo IPTU, despesas condominiais e corretagem, e, por fim, 3. danos morais. A ré alega que a tutela de urgência deferida na origem possui natureza satisfativa. De fato, ao menos parcialmente, é possível vislumbrar satisfação do pedido, porque os efeitos do contrato foram suspensos em decisão liminar, à exceção apenas da obrigação pertinente ao pagamento do IPTU do terreno. Por outro lado, não se possibilitou ao requerido a disponibilidade do terreno para oferecimento em venda no mercado. O atraso da construtora na entrega/conclusão das obras de infraestrutura do loteamento é fato incontroverso. Cabe analisar, portanto, se isso interfere decisivamente no negócio celebrado pelas partes litigantes e se os autores desejam resolver o ajuste mediante a imputação de culpa ao requerido. A leitura do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (Id 56707102, p. 10), mais especificamente da cláusula de rescisão (15 -, notadamente do item “b”), juntamente com a cláusula 11 (onze), se feita de forma isolada das demais, levará à conclusão que a mora da ré conduzirá, automaticamente, à rescisão contratual por culpa sua, com as consequências daí advindas, incluindo as perdas e danos. A aludida cláusula 15, “b”, possui a seguinte redação: “São considerados fatos ensejadores da rescisão desta Promessa, o: a) (...); b) atraso na conclusão das Obras de Infraestrutura do Loteamento, sem que haja motivo justificador, por período superior ao previsto na Cláusula Onze”. Por sua vez, a cláusula 11 (p. 6 do contrato) remete ao item B.3 do quadro resumo do contrato (p. 2 do contrato), para firmar o prazo para conclusão da “Obras de Infraestrutura do Loteamento” em “24 (vinte e quatro) meses, contados da data do lançamento ao público do Loteamento, realizado em 18 de agosto de 2012, que poderá ser antecipado a qualquer tempo ou prorrogado em até 06 (seis) meses”. É evidente a mora da ré pelo menos desde 2015. Porém, não se pode desconsiderar que os autores, ao firmarem o contrato, em 14 de fevereiro de 2019 (pág. 22), sabiam ou, pelo menos, detinham condições de saber, que a incorporadora ré estava em mora há pelo menos quatro anos e, mesmo assim, decidiram celebrar a compra e venda do terreno, sem se certificarem do prazo para a efetiva conclusão das obras infraestruturais atrasadas no loteamento. Como a mora do requerido compõe a causa de pedir para a rescisão do contrato, impõe-se aguardar o desenvolvimento natural da marcha processual na origem para, com a cognição aprofundada que a hipótese requer, apurar o que, efetivamente, ilustra a pretensão autoral, presente que, em princípio, os autores estavam cientes do atraso na entrega da obra de infraestrutura, inclusive por prazo bem mais elástico, e nenhuma condição estabeleceram para firmar a compra e venda nessa situação. Nesse passo, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e da contribuição condominial frustra o direito do requerido de obter as prestações que lhe são devidas nos termos exatos do contrato. A incursão dos autores em mora viabiliza a adoção de medidas coercitivas pelo requerido para os estimular a adimplir as obrigações livremente pactuadas, enquanto perdurar o vínculo contratual, a exemplo da inclusão do nome deles em cadastros restritivos de crédito. Assim, à vista da cognição possível na análise deste agravo de instrumento, vislumbro presentes os requisitos constantes do art. 995 do CPC, pertinentes, em primeiro lugar, à probabilidade do direito, no caso, associado ao pedido principal que compõe a lide (rescisão contratual culposa), porque há possibilidade de não se reconhecer a conduta culposa como causa para a resolução contratual desejada pelos autores. Não bastante, em relação ao requisito pertinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também vislumbro presente, pois, incontroversa a existência de relação jurídico-contratual entre as partes, a inscrição do nome dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito em caso de inadimplemento é decorrência lógica do exercício regular do direito do fornecedor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência sobre o tema: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DA PRESTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURAS EM ATRASO. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. SERVIÇOS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMEL. DESQUALIFICAÇÃO POR DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS PELA PRESTADORA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS QUE RATIFICAM A HIGIDEZ DA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. DESQUALIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apreendido que as alegações formuladas pelo usuário, na qualidade de consumidor de serviços de telefonia, no sentido de que não utilizara dos serviços dos quais germinaram os débitos que, ao serem inadimplidos, ocasionaram o registro do seu nome em cadastro de devedores inadimplente - SERASA -, ressoam inteiramente desguarnecidas de verossimilhança porque infirmadas pelas provas colacionadas aos autos pela prestadora de serviços de telefonia, que, agregado ao fato de que os demonstrativos exibidos são produzidos sob a égide da normatização de regência, atestam o fomento dos serviços refutados, torna inviável a inversão do ônus probatório, pois tem como premissa que o aduzido se revista de aludido predicado - verossimilhança (CDC, art. 6o, VIII). 2. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo do consumidor o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo ventilado que não havia efetuado as ligações listadas pela empresa prestadora de serviços de telefonia, o que deveria ensejar a inexigibilidade dos débitos imputados e afirmação da ilegalidade da anotação restritiva de crédito realizada em seu desfavor, deveria ratificar, mediante elementos probatórios, o que aduzira, resultando que, denunciando o acervo probatório que de fato se utilizara dos serviços imputados, as pretensões que ventilara almejando a elisão do débito apurado, a remoção da anotação desabonadora realizada em seu desfavor e a composição do dano moral que supostamente experimentara restam desguarnecidas de sustentação material (CPC, art. 333, I). 3. Aperfeiçoada a inadimplência do consumidor de serviços de telefonia, as cobranças que lhe são endereçadas pela operadora e a anotação restritiva de crédito promovida com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que a assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I). 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 333, inciso I, do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime.(Acórdão 815762, 20100111368610APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 3/9/2014. Pág.: 69)(grifos nossos) Assim, revela-se passível de reforma a decisão que deferiu a liminar na origem, pois a apuração da culpa pelo inadimplemento contratual (art. 475 do CC[3]) e das consequências jurídicas daí advindas exigirá o pertinente aprofundamento em cognição exauriente do conjunto fático-probatório, pois a pretensão deduzida pelos autores a título de tutela de urgência, acaso albergada, importará verdadeira rescisão contratual em decisão liminar, em manifesto prejuízo ao devido processo legal e esgotamento do objeto da demanda, sem certeza da culpa imputada ao requerido para o desfazimento do negócio sem retenção da multa. Deve, portanto, haver mínima intervenção estatal na relação contratual vigente e que validamente obriga as partes contratantes ao adimplemento do objeto contratado, consoante a dicção do art. 421 do CC[4], notadamente quando se imputa mora como condição resolutiva da avença, previamente sabida por quem a alega como motivo para a extinção do vínculo negocial mediante imputação de culpa por sua ocorrência ao outro. Nesse sentido, transcrevo precedente do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. REQUERIDOS AINDA NÃO CITADOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em que os autores requereram a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, com a imediata devolução do valor pago a título de sinal, no valor de R$ 50.000,00. 1.1 Tutela de urgência é gênero que compreende duas espécies: antecipação de tutela e medida cautelar. A característica principal é a provisoriedade: a decisão é tomada de plano para evitar danos graves e de difícil reparação. 2. A devolução de valores pretendida é consequência da rescisão do contrato, mostrando-se inviável a resolução da questão em sede liminar, notadamente quando os requeridos sequer foram citados. 3. Logo, urge se aguardar a instrução do processo, propiciando o contraditório e ampla defesa à parte adversa. 4. Ao final do processo, eventualmente procedentes os pedidos, o contrato será rescindido e os valores pleiteados devolvidos à parte autora. 5. Recurso improvido.(Acórdão 1213558, 07152500220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, tem lugar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, em razão da prevalência, da obrigatoriedade do cumprimento do contrato validamente celebrado pelas partes com ciência da mora na conclusão das obras de infraestrutura do condomínio no momento da contratação até o julgamento da lide em curso no juízo de origem. No tocante ao requisito do perigo de dano, considero-o demonstrado, porque a suspensão do recebimento das parcelas do financiamento e da cota condominial e a vedação à adoção de medidas coercitivas pelo requerido diante de situação de inadimplemento obrigacional, a obrigará a assumir despesas com a manutenção do terreno, embora não tenha a disponibilidade para o vender para terceiro, sem lhe assegurar o ressarcimento, em caso de insucesso dos autores na demanda. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intimem-se os autores para, querendo, oferecer resposta ao recurso nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Tudo atendido, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. [3]Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. [4]Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)